Tribunal: TJPA
Processo: 0876864-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876864-49.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA CORREIA DIAS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0876864-49.2023.8.14.0301

ORIGEM:
2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE:
ANA LUCIA CORREIA DIAS

ADVOGADOS:
KARLA OLIVEIRA LOUREIRO - OAB PA28880-A
,
LEANDRO NEY NEGRAO DO AMARAL - OAB PA22171-A
,
MARCELO FARIAS GONCALVES NEGRAO - OAB PA25054-A
e
DIEGO QUEIROZ GOMES - OAB PA18555-A

APELADOS:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ, antigo IGEPREV

PROCURADORA:

CHRISTIANNE PENEDO DANIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos com pedido de implementação de progressão funcional horizontal por antiguidade e pagamento de retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se servidor admitido sem concurso público, estabilizado pelo art. 19 do ADCT, possui direito à progressão funcional; se é aplicável a Súmula 85 do STJ; e se subsiste direito à progressão com base em lei revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se mostra necessária a suspensão do processo em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, diante da inexistência de determinação de suspensão obrigatória dos feitos pendentes, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC, bem como porque a controvérsia pode ser solucionada à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1157 da repercussão geral;

4. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, não assegurando enquadramento em carreira nem progressão funcional;

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157, firmou entendimento de que é vedada a progressão funcional a servidores não concursados, ainda que estabilizados;

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que servidores estabilizados não possuem direito a progressão funcional por ausência de vínculo efetivo;

7. Inaplicável a Súmula 85 do STJ, pois inexiste direito material à progressão, não se tratando de relação de trato sucessivo;

8. Revogação da Lei Estadual nº 5.351/86 pela Lei nº 7.442/2010 afasta a pretensão, inexistindo direito adquirido a regime jurídico

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT não possui direito à progressão funcional, por ausência de efetividade; e a Súmula 85 do STJ não se aplica quando inexistente o próprio direito material pleiteado.”

Dispositivos relevantes citados
: ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1157; TJPA, AI nº 0803509-36.2023.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 06/11/2023; TJPA, AC nº 0005110-66.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA LUCIA CORREIA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou
improcedente
a ação revisional de proventos do pagamento da progressão funcional horizontal por antiguidade c/c pagamento de retroativos, ajuizada pela apelante contra o IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, antigo IGEPREV, em que pleiteava a aplicação das progressões funcionais horizontais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86, com reflexos em seus proventos de aposentadoria
(Id. 33032430).

Em suas razões recursais (Id. 33032438), a
apelante sustentou que faria jus às progressões funcionais, argumentando tratar-se de relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ e do Estatuto do Magistério do Pará (Lei Estadual nº 5.351/86). Requereu a reforma da sentença para condenar o IGEPPS ao recálculo de seus proventos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 33032441), pugnando pela suspensão do processo até a decisão final do IRDR
(Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000).

O Ministério Público em segundo grau opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 36447095).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante, admitida no serviço público estadual em 1965 sem aprovação em concurso público, possui direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei nº 5.351/86.

Não assiste razão à recorrente.

Da instauração do IRDR (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000)

Em contrarrazões (Id. 33032441), os apelados requereram a suspensão do presente feito em razão da instauração do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, instaurado para uniformização de controvérsias relacionadas à progressão funcional de servidores do magistério estadual.

No referido incidente, foram submetidas à apreciação do Tribunal Pleno questões relativas: a) à incidência da prescrição nas demandas ajuizadas após a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986; b) à possibilidade de concessão de progressão funcional a servidores não efetivos; e c) à compatibilidade entre as vantagens previstas nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010.

Todavia, não há notícia de julgamento definitivo do mérito do referido incidente, tampouco de determinação de suspensão obrigatória dos processos em tramitação, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC.

Além disso, a controvérsia devolvida nestes autos pode ser solucionada com base em entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 da repercussão geral, segundo o qual a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se confunde com efetividade, sendo vedada a progressão funcional de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público.

Desse modo, não se mostra necessária a suspensão do presente feito, impondo-se o julgamento do recurso.

Portaria de admissão e ausência de efetividade

A Portaria de admissão da apelante (Id. 33032365) registra sua admissão como professora habilitada nível 1 em 1965. Não havendo prova de que tenha prestado e obtido aprovação em certame, conclui-se que jamais adquiriu a condição de servidora efetiva. Sua situação enquadra-se na estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, que assegura mera permanência no serviço, sem atribuir a efetividade própria de cargo público.

Impende salientar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a estabilidade excepcional não se confunde com efetividade, sendo vedado o reenquadramento em carreira ou a progressão funcional de servidor admitido sem concurso antes da Constituição de 1988.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que a estabilidade anômala do art. 19 do ADCT não gera direito à progressão funcional, prerrogativa reservada a servidores efetivos. Veja-se:

“
É assente o entendimento de que os servidores estabilizados pela norma do ADCT não se enquadram em eventuais PCCR, eis que não ocupam cargo efetivo, mas apenas foram estabilizados
.” (TJPA, AI nº 0803509-36.2023.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06/11/2023).

“
Pretensão de reconhecimento de efetividade no cargo e progressão funcional. Servidores amparados pelo art. 19 do ADCT não se equiparam a efetivos. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Apelação não provida
.” (TJPA, AC nº 0005110-66.2012.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10/02/2020).

Nessas condições,
impõe-se
reconhecer que falta à apelante o
pressuposto jurídico

indispensável à progressão: a
efetividade
.

Inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ

A apelante defende a aplicação da Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição em relações de trato sucessivo. Entretanto, a orientação sumular pressupõe a existência de um direito material reconhecido, cujo exercício periódico pode ser exigido judicialmente. No caso, a recorrente nunca reuniu os pressupostos para a aquisição de progressão funcional, pois não ostenta cargo efetivo. Não se trata de parcelas sucessivas de direito existente, mas de pretensão de criação de direito inexistente, o que afasta, por completo, a incidência da Súmula 85.

Revogação da Lei nº 5.351/1986 e inexistência de direito adquirido a regime jurídico

Ainda que superado o óbice constitucional, a pretensão não prospera por razão legal: a Lei Estadual nº 5.351/1986 foi revogada pela Lei nº 7.442/2010, que instituiu novo PCCR.

Com a mudança, cessou a disciplina anterior, de forma que eventual alegação de efeitos pretéritos deveria ter sido deduzida em prazo razoável, não sendo possível invocar direito adquirido a regime jurídico para manter progressões com base em lei revogada. A tese de “direito adquirido” aqui esbarra, de um lado, na ausência de efetividade (pressuposto fático-jurídico), e, de outro, na vedação de perenização de regras de carreira revogadas.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026